Tribunal: TCU
Processo: 040.713/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades em licitação para contratação de serviços de análise e resultados de teste para Covid-19, e gestão e operacionalização de rede credenciada para serviços de exames para detecção de Covid-19. Análise da oitiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Biovida DNA Exames de Paternidade e Imunizações Ltda., em razão de possíveis irregularidades na Licitação Oportunidade no 7003646764, promovida pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), cujo objeto é a " contratação de serviços de análise e resultados de teste para COVID19 e gestão e operacionalização de rede credenciada para serviços de exames para detecção de COVID19 ".; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a representação improcedente; 9.3. indeferir o pedido de medida cautelar; 9.4. comunicar a prolação deste Acórdão à Petróleo Brasileiro S.A. e à representante, informando-lhes que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.